Tribunal: TJPA
Processo: 0803814-02.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803814-02.2023.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEL TRES CORACOES LTDA., SINELVANDA DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0803814-02.2023.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO SA (ADV BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB/PE 21678)

APELADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL TRÊS CORAÇÕES LTDA E SINELVANDA DA SOUSA SILVA (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITALIZADA. CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INSUFICIÊNCIA DE AUTENTICIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A contra o Posto de Combustível Três Corações Ltda e Sinelvanda da Sousa Silva, com base em cédula de crédito bancário digitalizada e certificada no âmbito da ICP-Brasil. O juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cédula de crédito bancário digitalizada, mesmo certificada pela ICP-Brasil, é válida como título executivo extrajudicial para fins de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da MP nº 2.200-2/2001, a certificação ICP-Brasil confere presunção de autenticidade a documentos eletrônicos, mas a ausência de elementos adicionais que garantam a segurança e autenticidade da assinatura digital inviabiliza seu uso como título executivo.
4. A jurisprudência do STJ exige requisitos mínimos de autenticidade e segurança para a validade de contratos eletrônicos como títulos executivos extrajudiciais. No caso em questão, a ausência de assinatura digital válida impede a execução da cártula.
5. A sentença de origem que determinou a extinção do processo sem resolução do mérito está em consonância com a legislação e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A ausência de autenticação digital válida e suficiente em cédula de crédito bancário digitalizada inviabiliza sua execução como título executivo extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/10/2015.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0803814-02.2023.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO SA (ADV BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB/PE 21678)

APELADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL TRÊS CORAÇÕES LTDA E SINELVANDA DA SOUSA SILVA (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO SA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que na Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido de Tutela Provisória, ajuizada em desfavor de
POSTO DE COMBUSTÍVEL TRÊS CORAÇÕES LTDA E SINELVANDA DA SOUSA SILVA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC
.

Na origem, o ITAÚ UNIBANCO SA propôs ação de execução de cédula de crédito bancário celebrada no valor de R$ 468.682,69 (quatrocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) alegando inadimplemento da dívida. O título foi apresentado em formato digitalizado, alegando que foi certificado no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). O juízo
a quo
determinou a apresentação do título original, com a justificativa de que o documento digitalizado, mesmo autenticado, não substitui o original, em razão da possibilidade de circulação da cártula, o que não foi atendido pelo exequente.

A sentença reconheceu a ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo e extinguiu a ação, destacando que a cópia autenticada da cédula não confere o mesmo grau de segurança jurídica para evitar duplicidade de cobrança.

Em Embargos de Declaração, o apelante alegou omissão no julgado quanto à análise da validade da cédula autenticada digitalmente.

Sustentou que, conforme os artigos 425, VI, do CPC, e 10 da MP nº 2.200/2001, documentos digitalmente autenticados possuem a mesma validade probatória que os originais. Contudo,
os Embargos foram conhecidos, mas desprovidos, mantendo-se a decisão extintiva.

Nas razões de apelação, o ITAÚ UNIBANCO SA pleiteia a reforma integral da sentença, reiterando os argumentos relativos à validade jurídica da cédula digitalizada, devidamente autenticada, como título executivo. Invoca precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais que respaldariam a execução com base na documentação apresentada. Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença extintiva e determinar o regular processamento da execução.

Não foi apresentada Contrarrazões ante a inexistência de triangulação processual.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0803814-02.2023.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO SA (ADV BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB/PE 21678)

APELADO: POSTO DE COMBUSTÍVEL TRÊS CORAÇÕES LTDA E SINELVANDA DA SOUSA SILVA (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso em torno da
validade jurídica da cédula digitalizada, devidamente autenticada, como título executivo
.

Inicialmente, destaco que a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra geral, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

No que concerne à alegação de que o contrato fora firmado em sua forma eletrônica, previsto e aceito nos termos da MP nº 2.200, ressalto que a ICP Brasil foi de fato instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Nesse sentido, dispõe:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. §1º - As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

Entretanto, analisando o contrato (ID 17174808) acostado aos autos, é forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade integrante da ICP-Brasil como requisito de validade para constituição do contrato, devendo ser prestigiado, neste momento, o entendimento do juízo de origem.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO.
ASSINATURA COM CERTIFICADO EMITIDO POR ENTIDADE CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. REQUISITOS MÍNIMOS ACERCA DA AUTENTICIDADE E SEGURANÇA DA ASSINATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. STJ, no julgamento do Resp. n. 1.495.920/DF, elucidou os requisitos mínimos acerca da autenticidade e segurança da assinatura digital aposta pelas partes contratantes em contrato eletrônico, de maneira que possa ser reconhecida sua constituição como título executivo extrajudicial. 2. A despeito da afirmação da apelante acerca da presença de assinaturas eletrônicas no contrato eletrônico firmado com o apelado,
não foi possível verificar a presença, tampouco a autenticidade e conformidade das referidas assinaturas com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, por meio do verificador de assinaturas digitais disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, Autoridade Certificadora-Raiz do Brasil. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital e consultar por outros meios a sua autenticidade.
3. A respeito do selo DocuSign informando acerca da solicitação de empréstimo, vale registrar que este constitui apenas uma espécie de “carimbo do tempo”, ou seja, não se pode inferir, pela presença do referido selo, que o contrato eletrônico possui assinaturas digitais em conformidade com a ICP-Brasil. 4.
A par de tal quadro, forçoso concluir não haver informações seguras sobre a autenticidade e segurança das alegadas assinaturas eletrônicas do contrato apresentado, a possibilitar a dispensa de certificado emitido por autoridade credenciada na ICP-Brasil para constituição do documento particular como título executivo extrajudicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07059113320218070005 DF 0705911-33.2021.8.07.0005, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ELETRÔNICA.
ASSINATURA DIGITAL DO CONSUMIDOR. CERTIFICAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP - BRASIL). AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O art. 10, § 2º da MP nº 2.200-2/2001 dispõe que há presunção relativa de veracidade quando a assinatura eletrônica é certificada pela ICP - Brasil. Por outro lado, ausente a certificação, é necessária a demonstração da concordância das partes para verificar a validade da contratação. (TJ-MG - AC: 10000221138183001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022).

Ademais, verifico que o contrato em questão foi assinado de maneira convencional, ou seja, com padrões gráficos de assinatura manual. Observo que

a assinatura da parte requerida foi produzida manualmente e o contrato foi posteriormente digitalizado.

Embora no contrato mencionado conste
"assinado digitalmente",
não tem como confirmar a assinatura das partes, pois o referido documento foi, aparentemente, impresso e redigitalizado.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença em seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025